Tribunal: TJBA
Processo: 8000093-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8000093-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: NATHAN SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOAO GUSMAO CUNHA

IMPETRADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO registrado(a) civilmente como JOSE HOMERO SARAIVA CAMARA FILHO

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. CONVOCAÇÃO APÓS
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A UM ANO
. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por candidato aprovado no Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB/05.2022), cuja homologação ocorreu em 28.07.2023, conforme publicação no Diário Oficial. O impetrante foi convocado para fase eliminatória de apresentação de documentos apenas em 03.08.2024, mais de um ano após a homologação, por meio exclusivo de publicação no Diário Oficial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a convocação de candidato aprovado em concurso público, realizada exclusivamente por meio do Diário Oficial, após lapso temporal superior a um ano da homologação, à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em hipóteses de convocação tardia — especialmente após lapso temporal significativo entre a homologação do certame e a convocação —, impõe-se a necessidade de notificação pessoal do candidato.

A convocação exclusivamente por meio do Diário Oficial, após mais de um ano da homologação do concurso, compromete a efetividade do princípio da publicidade dos atos administrativos e viola o princípio da razoabilidade.

A ausência de negativa específica por parte da autoridade coatora quanto à alegação do lapso temporal e à forma de convocação corrobora a conclusão pela ilegalidade do ato administrativo.

Os precedentes do STJ (AgInt no RMS 72.127/RS, AgInt no AREsp 2.496.842/PA, AgInt nos EDcl no RMS 72.058/RS) reforçam a tese de que, em casos de demora injustificada, a convocação por edital é insuficiente, devendo ser complementada com notificação pessoal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

Em caso de convocação de candidato aprovado em concurso público ocorrida após lapso temporal superior a um ano da homologação do certame, impõe-se, à luz dos princípios da publicidade e da razoabilidade, a exigência de notificação pessoal, sendo ineficaz a convocação realizada exclusivamente por meio de publicação em Diário Oficial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 37, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS n. 72.127/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.2.2025, DJEN 27.2.2025; STJ, AgInt nos EDcl no RMS n. 72.058/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 12.8.2025, DJEN 15.8.2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.496.842/PA, rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.6.2024, DJe 17.6.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000093-35.2025.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante
NATHAN SANTOS OLIVEIRA

e como impetrado o
SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO e COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA MILITAR, ambos vinculados ao ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
conceder
a segurança, nos termos do voto do relator.

Salvador, .